Tribunal: TJDFT
Processo: 0733140-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Pelas informações contidas acima é possível concluir que o autor solicitou o cancelamento do plano de saúde conforme a orientação normativa no 09/2014 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, indicada pela ré.
2. O propósito da exigência de envio de formulário específico de cancelamento do plano é de dar conhecimento ao destinatário de seu teor, permitindo-lhe adotar as condutas necessárias à solução da pendência. Neste particular, a obrigação do autor se restringe à apresentação do formulário à unidade de recursos humanos do órgão, ou entidade a que estiver vinculado.
3. Eventual ineficiência ou falha administrativa interna por parte de quem recebeu a comunicação são alheias à esfera de conhecimento ou domínio do autor, razão pela qual o envio do formulário ao setor competente já evidencia o cumprimento da determinação regulamentar.
4. A resilição unilateral do contrato, oficializado por meio de e-mail do autor direcionado ao setor de inativos do órgão a qual estava vinculado (junto com os formulários pertinentes), em observância ao dever de informação que lhe competia, conduz à impossibilidade de cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento (meses de novembro e dezembro de 2020, bem como janeiro de 2021).
5. O eventual inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, a traduzir lesão à personalidade, hábil a gerar o dever de compensação por danos morais. Assim, não havendo comprovação de que a situação transbordou a barreira dos aborrecimentos cotidianos, atingindo de forma extrema a dignidade da pessoa, bem como direitos de personalidade da autora, não há dano moral a ser compensado.
6. Negou-se provimento aos apelos do autor e da ré.